Tribunal: TJSP
Processo: 1020855-47.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" – Transporte de Pessoas – Autora alega agressão física cometida por segurança da ré, ao adentrar, no trem, pela porta destinada ao desembarque de passageiros – Dano moral configurado – Sentença de procedência - Insurgência recursal da autora - Pretensão de majoração da indenização no valor de 20 salários mínimos – Acolhimento parcial- Verba

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" – Transporte de Pessoas – Autora alega agressão física cometida por segurança da ré, ao adentrar, no trem, pela porta destinada ao desembarque de passageiros – Dano moral configurado – Sentença de procedência - Insurgência recursal da autora - Pretensão de majoração da indenização no valor de 20 salários mínimos – Acolhimento parcial- Verba indenizatória majorada para o valor de R$ 10.000,00, em observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se o porte econômico-financeiro da ré/apelada – Sentença parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020855-47.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARLA
DE SOUZA CABRAL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COMPANHIA DO
METROPOLITANO DE SÃO PAULO METRÔ.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEDRO KODAMA (Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO E SERGIO GOMES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020855-47.2018.8.26.0100 -Voto no 13368
2
Apelação Cível no 1020855-47.2018.8.26.0100
Apelante: Carla de Souza Cabral
Apelado: Companhia do Metropolitano de São Paulo Metrô
Comarca: São Paulo
Voto no 13368
APELAÇÃO
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS” Transporte de Pessoas Autora alega
agressão física cometida por segurança da ré, ao adentrar,
no trem, pela porta destinada ao desembarque de
passageiros
Dano moral configurado
Sentença de
procedência - Insurgência recursal da autora - Pretensão de
majoração da indenização no valor de 20 salários mínimos
Acolhimento parcial- Verba indenizatória majorada para
o valor de R$ 10.000,00, em observância aos critérios da
proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se o porte
econômico-financeiro
da
ré/apelada

Sentença
parcialmente reformada RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Vistos.

A Douta Magistrada a quo, ao proferir a r. sentença de
fls. 131/136, cujo relatório adoto, na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS”, ajuizada pela CARLA DE SOUZA CABRAL, em face da
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ, julgou o
pedido nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido,
nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito da
causa, para condenar a ré ao pagamento à autora da quantia de R$ 500,00, a título
de indenização por danos morais, com correção monetária pela Tabela Prática do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde o evento danoso,
acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Em razão
da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas
processuais atualizadas monetariamente desde a data do desembolso segundo a
tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, e com incidência de
juros de mora 1% ao mês a partir do decurso do prazo de 15 dias para pagamento
do débito ora fixado, consoante o artigo 523, do Código de Processo Civil, bem
como honorários advocatícios, arbitrados no patamar de 10% sobre o valor da
condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Com o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020855-47.2018.8.26.0100 -Voto no 13368
3
trânsito em julgado, aguarde-se por cinco dias eventual pedido de cumprimento de
sentença. Após, tomadas as medidas pertinentes para a cobrança das custas
devidas, ao arquivo, observadas as cautelas legais. Se interposto recurso de
apelação, intime-se o(a) apelado(a) a apresentar contrarrazões no prazo de quinze
dias e, após, remetam-se os autos à Seção competente do E. Tribunal de Justiça,
acompanhados de eventuais mídias e objetos arquivados em cartório,
independentemente de juízo de admissibilidade, nos termos do art. 1.010, § 3o, do
Código de Processo Civil.”.
Insurgência recursal da autora (fls. 138/145). Reitera
os termos da exordial. Postula a majoração dos danos morais, no valor equivalente a
20 salários mínimos, ou em valor, a ser arbitrado, por esse Tribunal de Justiça, do
quantum a ser indenizada a autora, pelo sofrimento que experimentou, e ainda
experimenta, face ao abalo emocional sofrido.
Contrarrazões da autora, às fls. 148/154.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, §3o do CPC, vale consignar que o presente
recurso deve ser conhecido, pois é tempestivo, sendo desnecessário o pagamento de
preparo, face a gratuidade concedida à autora/apelante.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão
Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade
com o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
Pois bem. Tratam os autos de “AÇÃO DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020855-47.2018.8.26.0100 -Voto no 13368
4
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”, ajuizada pela CARLA DE SOUZA
CABRAL, em face da COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO -
METRÔ, objetivando a condenação da ré, no pagamento de indenização a título de
danos morais, no valor de R$ 19.080,00, correspondente a 20 salários mínimos.
Alegou que, em 11.09.2017, foi agredida por um agente de segurança, da ré, por ter
adentrado no trem, pela porta destinada ao desembarque, na plataforma da estação
Anhangabaú. Sustentou que, em razão disso, o aludido segurança puxou seu braço
direito e a jogou para trás, quando pegou seu celular para filmar os fatos. Alegou,
ainda, que, nesse momento, o agente torceu violentamente sua mão, direcionando-a
para o vão entre a plataforma e o trem (metrô), para que seu celular caísse nesse vão.
Relatou ter sofrido lesão corporal de natureza leve.
Contestação às fls. 48/61.
Réplica às fls. 118/123.
Oportunizada às partes, a manifestação sobre as provas
pretendidas (fls. 124/125). As partes indicaram as provas que pretendiam produzir
(fls. 127/128 e fls. 130).
Sobreveio a r.sentença, de fls. 131/136.
Da leitura da sentença em cotejo com os elementos
probantes carreados aos autos e com a insurgência delineada nas razões de apelação,
tem-se que merece reparo o julgado combatido.

Caracterizada está a relação jurídica de consumo entre
as partes litigantes. Nestes termos, aplicam-se as disposições do Código de Defesa
do Consumidor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020855-47.2018.8.26.0100 -Voto no 13368
5
Compulsando os autos, denota-se que, a situação
retratada não se insere nos dissabores da hodierna vida em sociedade.
Nos exatos termos da r.sentença: “Nota-se que a
questão não se restringuiu a mero inadimplemento contratual e os prejuízos não
configuram frustrações corriqueiras, de menor importância, mas efetivos danos
morais, agravados pela conduta desidiosa da ré, que devem ser integralmente
indenizados.”.
Observa-se que, o objeto do presente recurso, reside,
exclusivamente, em apreciar a majoração do quantum indenizatório arbitrado.
Pois bem, para a fixação da indenização pelos danos
morais, o juiz deve proceder ao arbitramento, de modo que não seja nem inócuo e
nem absurdo, devendo sopesar as condições dos envolvidos, as circunstâncias e as
consequências do evento danoso. Sua fixação deve, ao mesmo tempo, compensar o
sofrimento do lesado e servir de punição ao ofensor, não podendo ser fonte de
enriquecimento ilícito para qualquer das partes, mas sim tem que estar de acordo
com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
Este Tribunal assim já entendeu, conforme se
depreende do julgado proferido nos autos da Apelação Cível no
1087332-52.2018.8.26.0100, Rel. Des. FERNANDO SASTRE REDONDO, 38a
Câmara de Direito Privado, julgado em 18/09/2019:
“RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Transporte
de
passageiros. Agressão física à vendedora ambulante
praticada por segurança do Metrô. Danos morais
evidenciados.
Indenização
devida.
Fixação
do
quantum abaixo do pretendido, em observância aos
princípios da adequação e razoabilidade. Sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020855-47.2018.8.26.0100 -Voto no 13368
6
reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”
Diante destes elementos, levando-se em consideração
que o quantum indenizatório arbitrado mostra-se inferior, ao valor que vem sendo
adotado por esta Colenda Câmara; considerando ainda, a extensão da lesão sofrida, o
caráter educativo, compensatório e punitivo dos danos morais, bem como, utilizando-
se da técnica do desestímulo ao comportamento desidioso, com vistas a evitar
enriquecimento indevido, a quantia arbitrada em 1o grau deve ser majorada para o
valor de R$ 10.000,00. Referida quantia deve ser atualizada a partir da publicação
desta decisão, com a incidência dos juros de mora de 10% a partir da citação.
Portanto, é de rigor a reforma parcial da r. sentença,
nos termos acima lançados, permanecendo no mais inalterada.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO
RECURSO.
Tendo em vista o resultado do presente recurso, deixo
de majorar a verba honorária fixada, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do
Superior Tribunal de Justiça.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)